Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-59.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001046-59.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JENEROSA PIRES DOS SANTOS - CPF: 003.013.791-81 (APELANTE), SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - CPF: 025.974.391-78 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO LIMINAR COM FUNDAMENTO DO CPC – EQUÍVOCO – PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL – OPOSIÇÃO SEM PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – ART. 16, §1
o
, DA LEI N. 6.830/1980 – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – EXTINÇÃO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – DESPROVIMENTO.

Nos termos do artigo 16, §1
o
, da Lei n. 6.830/1980, e consoante o entendimento sedimentado pelo STJ, a prévia garantia do Juízo da Execução constitui pressuposto indispensável de admissibilidade dos Embargos à Execução Fiscal.

Embora o STJ entenda ser possível a mitigação da exigência da prévia garantia do Juízo, para a oposição dos Embargos do Devedor, tal entendimento não se aplica ao caso, quando não houver comprovação de que o devedor não possui patrimônio para tanto.

O simples fato de a parte embargante litigar, amparada pela assistência judiciária, não afasta a obrigatoriedade da garantia do Juízo.

Não atendida a exigência imposta no artigo 16, §1
o
, da Lei n. 6.830/1980, e ausente a prova inequívoca da hipossuficiência do devedor, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou, liminarmente, os embargos, ainda que por outro fundamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jenerosa Pires dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, manejada pela Recorrente, rejeitou-a liminarmente, ante a sua intempestividade (id. 9541035, pág. 01).

A Apelante pretende a reforma da sentença, alegando que, em vista de ter postulado, nos Embargos à Execução, o reconhecimento da nulidade da CDA, não há falar em intempestividade, já que se trata de matéria de ordem pública.

Aduz que os dados constantes da CDA não correspondem à verdade, posto que o valor originário do débito está incorreto, sem explicitar a correção monetária, os juros, a base de cálculo, a data do fato gerador e o número do processo no órgão.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, bem assim a concessão da gratuidade da justiça.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 95414045, págs. 01/10).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jenerosa Pires dos Santos, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, manejada pela Recorrente, rejeitou-a, liminarmente, ante a sua intempestividade.

Colhe-se dos autos que Jenerosa Pires dos Santos, em 26/04/2021, opôs os Embargos à Execução Fiscal n. 1001916-41.2020.811.0011, proposta pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

O Magistrado singular determinou que fosse certificada a tempestividade, ou não, da referida ação (id. 95414030, pág. 01).

A Gestora da Vara certificou que a parte Embargante havia sido citada na Execução Fiscal em 03/11/2020 e, portanto, os Embargos à Execução eram intempestivos (id. 95414034, pág. 01).

Diante disso, o Juízo
a quo
rejeitou, liminarmente, os Embargos à Execução, determinando o prosseguimento do feito executivo. Veja-se:

Considerando o teor da certidão de ID 55769854, a qual atesta a intempestividade dos Embargos à Execução intentada pelo executado,
REJEITO-O LIMINARMENTE
, eis que ausente um dos pressupostos de sua admissibilidade, a rigor do que disciplina o art. 918, inciso I, do CPC.

No mais,
TRANSLADE-SE
cópia do presente
decisum
aos autos principias,
INTIMANDO-SE
o exequente, naqueles autos, para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Contra essa decisão, Jenerosa Pires dos Santos interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, formulado pela Apelante.

Da Gratuidade da Justiça

A Apelante postula a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, argumentando ser pobre nos termos da lei.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Cumpre considerar, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, pelo qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Da análise dos autos, entendo que o pedido deve ser concedido, já que a Apelante alega a insuficiência de recursos e há documentos, em que afirma ser lavradora, residente no assentamento rural denominado São Saturnino, no Município de Mirassol D’Oeste-MT (id. 95414025, pág. 02).

Por tais considerações,
CONCEDO
o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pela Apelante.

Da Apelação

No caso vertente, observo que Jenerosa Pires dos Santos opôs a Ação de Embargos à Execução Fiscal n. 1001916-41.2020.8.11.0011, proposta pelo Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade da CDA n. 201610774, no valor de R$ 37.270,45 (trinta e sete mil, duzentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos) (ids. 35392393, págs. 01/02 e 35392394, págs. 01/03 – autos da Execução).

A Autora, ora Recorrente, fundamentou os Embargos à Execução Fiscal no artigo 915 e seguintes do Código de Processo Civil. Veja-se:

(...) vem, à presença de Vossa Excelência em razão da Execução Fiscal interposta pelo
Estado de Mato Grosso

acima mencionada opor
EMBARGOS A EXECUÇÃO
, com fulcro
no artigo 915 e seguintes do Código de Processo Civil
, (...). (Destaquei).

A Magistrada singular rejeitou, liminarmente, os Embargos à Execução, com fundamento no artigo 918, inciso I, do CPC,
in verbis
:

(...)
REJEITO-O LIMINARMENTE
, eis que ausente um dos pressupostos de sua admissibilidade, a rigor do que disciplina
o art. 918, inciso I, do CPC
. (Negritei).

Nota-se que tanto a parte Autora, como o Juízo
a quo,
utilizaram-se do Código de Processo Civil.

Ocorre que, em se tratando de Execução Fiscal, o Código de Processo Civil somente deve ser utilizado de forma subsidiária, prevalecendo, portanto, as disposições da Lei de Execução Fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS EM EXECUÇÃO FISCAL
–

ICMS. INTIMAÇÃO
–
NECESSIDADE
–
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO
–
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE JURÍDICA.

I – (...);

VII -
A Lei de Execução Fiscal é especialíssima, incumbindo-lhe regular, de forma própria, a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, de modo que o Código de Processo Civil aplica-se aos executivos fiscais tão somente de forma subsidiária.

VIII – (...). (AgInt nos EREsp 1404541/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020). (Negritei).

Desse modo, não há dúvidas de que, na espécie, devem ser aplicadas as regras da Lei n. 6.830/1980.

Quanto aos Embargos à Execução Fiscal, a mencionada norma dispõe, no artigo 16,
caput
, incisos I, II e III, que devem ser opostos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia e da intimação da penhora. Veja-se:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

Já o §1
o
, deste mesmo dispositivo, preceitua que não são admissíveis Embargos à Execução, antes de garantida a execução:

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Sobre a matéria Humberto Theodoro Junior leciona:

(...)
Só depois de seguro o juízo é que se tornam admissíveis os embargos à execução, tal como acontece no Código de Processo Civil (Lei n. 6830, art. 16, §1o).

É a partir do ato processual de segurança do juízo que começa a fluir o prazo de embargos que, para a nova execução fiscal, foi ampliado para trinta dias (art. 16).
(...) (Lei de Execução Fiscal: Comentários e Jurisprudência, 9a ed., São Paulo: Saraiva, págs. 121/122). (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacificado nesse sentido:

TRIBUTÁRIO
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
GARANTIA DO JUÍZO
–
NECESSIDADE
–
PREVISÃO ESPECÍFICA
–
LEI 6.830/1980
–
PENHORA INSUFICIENTE
–
GARANTIA PARCIAL QUE NÃO OBSTA A ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em sede de execução fiscal, a oposição dos embargos depende de garantia do juízo, nos termos do art. 16 da Lei 6.830/1980, não afetado pela alteração do art. 736 do CPC/1973, a teor do julgamento proferido no REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973.

2. (...). (AgInt no REsp 1699802/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019). (Negritei).

Analisando, com acuidade, o caderno processual, verifico que a Recorrente foi citada, no dia 03/11/2020, por meio de Oficial de Justiça (id. 42832973, pág. 01
–
feito executivo), com o mandado juntado aos autos, em 04/11/2020 (id. 42832973, pág. 01 – autos da Execução).

A parte Devedora, ora Apelante, no dia 26/04/2021,
sem garantir a Execução Fiscal
,

opôs a presente Ação de Embargos à Execução.

Com efeito, se a exigência de prévia garantia da Execução é condição de admissibilidade dos Embargos à Execução Fiscal, é certo que, em razão de a Apelante não ter atendido tal requisito, a ação mostra-se inadmissível.

Ressalto que não desconheço os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de afastamento da exigência da garantia do juízo para a oposição de Embargos à Execução Fiscal, na hipótese de a parte devedora não possuir patrimônio para garantia do crédito executado (REsp n. 1.487.772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019).

Entrementes, tal entendimento não se aplica ao caso, visto que a Apelante não teceu nenhuma alegação nesse sentido, ou seja, não tentou justificar a incapacidade financeira de garantir o crédito executado, limitando-se a alegar que fazia jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Frise-se que o STJ entende que a gratuidade da Justiça não afasta a aplicação do artigo 16, §1
o
, da Lei n. 6.830/1980, porque se trata de exigência contida em lei especial. Veja-se:

TRIBUTÁRIO
–
PROCESSUAL CIVIL
–
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
GARANTIA DO JUÍZO
–
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA
–
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS LEIS.

1. (...).

2. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo pelo beneficiário da justiça gratuita.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de devedor nos exatos termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80.

4.
O 3o, inciso VII, da Lei n. 1.060/50 não afasta a aplicação do art. 16, § 1o, da LEF, pois o referido dispositivo é cláusula genérica, abstrata e visa à isenção de despesas de natureza processual, não havendo previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar. Ademais, em conformidade com o princípio da especialidade das leis, a Lei de Execuções Fiscais deve prevalecer sobre a Lei n. 1.060/50.
Recurso especial improvido. (REsp 1437078/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014). (Destaquei).

Nessa quadra, em vista da ausência da garantia da Execução e da comprovação efetiva de que não possui patrimônio para a garantia do Juízo, o feito deve ser extinto, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Diante de tais considerações, a sentença deve ser mantida, por outros fundamentos.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Jenerosa Pires dos Santos, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021